Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749250-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra a decisão de ID no 53655498, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 54083569, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador